Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES APELADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Após inclusão do processo em pauta de julgamento de apelação, as Apelantes apresentam petição (ID 53616379), aduzindo que: i) o recurso foi autuado indevidamente como apelação cível, sendo que o processo de dúvida registraria tem natureza administrativa e esta não se sobrepõe às decisões judiciais; ii) a decisão ID 52449965 não foi publicada, sendo que a publicação é condição para evitar nulidade do processo; iii) citam a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.000, do TRF da 1a Região. Aduzem que esta Turma Cível do TJDFT não possui competência para, em processo de dúvida registrária, modificar decisões do TRF 1a Região; iv) citam a suspensão de liminar e de sentença 1.955/DF em trâmite no STJ; v) haverá dano grave e irreparável às Apelantes caso a presente apelação seja julgada antes do processo judicial em trâmite na justiça federal; vi) “as decisões proferidas no âmbito deste processo administrativo de dúvida registrária, que ora encontra-se em grau de recurso de apelação, para julgamento perante essa c. 3a Terceira Turma Cível jamais poderão prevalecer sobre as decisões judiciais proferidas nos autos do Agravo de Instrumento no 0053447.44.2014.4.01.0000/DF, da 5a Turma do eg. TRF 1a Região e sobre o v. acórdão dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1955-DF, da Relatoria do em. Ministro FRANCISCO FALCÃO, do eg. STJ, que se encontram devidamente averbadas na Matrícula n° 125.889, AV.6, Av.10 e Av. 15, do CRI 2° Ofício-DF”. Ao final, pleiteiam: 22 - Diante do exposto, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA requerem a V. Exa o que segue: 22.1 – determinar que a Secretaria dessa c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT, publique no Diário de Justiça eletrônico (DJ-e), a íntegra da r. decisão de ID 52449965, proferida em 17 de outubro de 2023, sob pena de nulidade do processo, conforme o art. 93, da CF/88 e o art. 11, do CPC/2015; 22.2 – ordenar que seja retirado de pauta de julgamento o Recurso de Apelação n° 0010431-62.2012.8.07.0015, que está previsto para ser julgado na Sessão do dia 22/11/2023; 22.3 – determinar que seja retificado a autuação do presente Recurso de Apelação, eis que a Secretaria dessa c. 3a Turma Cível atuou o apelo administrativo de Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza contra sentença de dúvida registrária, como Recurso de Apelação Cível; 22.4 – Caso V. Exa não determine as providências requeridas nos subitens ‘22.1’, ‘22.2’ e ‘22.3’supra, então, desde logo, as apelantes requerem que a presente petição seja recebida como AGRAVO INTERNO, para que a c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT reforme a r. decisão de ID 52449965, proferida em 17 de outubro de 2023 e ordene a imediata suspensão da tramitação do presente Recurso de Apelação, interposto contra a r. sentença do processo de dúvida registrária, da lavra do em. Juiz de Direito da Vara de Registro Público, que autorizou ao CRI 2° Ofício-DF promover o registro de toda a gleba de terras, da Fazenda Brejo ou Torto, objeto da Matrícula n° 125.888, em nome da TERRACAP, tendo em vista que o saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundos exclusivamente, da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO e consistente na diferença da área com 580,991 alqueires, do dito registro imobiliário menos 476 alqueires, arrolados no processo de inventário de Joaquim Marcellino de Souza (avô das recorrentes), se encontra BLOQUEADO JUDICIALMENTE, por força de decisões judiciais exaradas pela c. 5a Turma do eg. TRF 1a Região, nos autos do Agravo de Instrumento 0053447.44.2014.4.01.0000/DF, da Relatoria do em. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE e pelo v. acórdão dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1955-DF, da Relatoria do em. Ministro FRANCISCO FALCÃO, do eg. STJ, que se encontram devidamente averbadas na Matrícula n° 125.889, AV.6, Av.10 e Av. 15, do CRI 2° Ofício-DF, as quais, indiscutivelmente, prevalecem sobre todas as decisões administrativas que foram proferidas nos autos do procedimento administrativo de dúvida n° 0010431-62.2012.8.07.0015, ora em trâmite perante essa c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT, assegurando a TERRACAP o direito de implantar o Setor Habitacional Taquari II, dentro da área de 2.062 hectares, localizada dentro da área maior da Fazenda Brejo ou Torto com 2.812 hectares ou 580,991 alqueires, registrada originariamente na Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de PlanaltinaGO, repetida nas Matrículas n°s 125.887, 125.888 e 125889, todas do CRI 2° Ofício-DF, tudo, em cumprimento da r. decisão da lavra do em. Ministro Falcão proferido no AgInt na SLS n° 1.955/DF e nos Segundos Embargos de Declaração da SLS 1.955/DF. Nada a prover quanto aos pedidos das Apelantes. A apelação foi recebida nos termos do art. 202 da Lei 6.015/1973, com aplicação subsidiária do CPC na ausência de disposição específica. É despicienda a discussão se a apelação é em processo administrativo ou em contencioso. O fato é que deve ser julgada, o que, por óbvio, deveria ser interesse das Apelantes, já que o recurso foi por elas manejado. Não prospera também o pedido de nova publicação da decisão ID 52449965, na qual foi rejeitado o pedido de suspensão dos autos até o julgamento da ação 0010220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal. A alegação da prejudicialidade entre os feitos e a necessidade de suspensão não é novidade nestes autos, já foi debatida e é objeto de análise também na apelação, cujo julgamento é primordial que as Apelantes permitam que aconteça sem juntada de novas petições para retardar a deliberação pela Turma. Não há também qualquer prejuízo às partes, pois o processo foi retirado de pauta virtual e incluído em pauta de julgamento presencial seguinte, que, nos termos da certidão ID 53024544, ocorreria em 22/11/23. No entanto, antes mesmo do julgamento presencial, as partes apresentaram a petição ID 53616379, em 20/11/23, demonstrando ter ciência dos termos da decisão ID 52449965, bem como da designação da data de julgamento. No dia da sessão presencial, foi novamente adiado o julgamento, o que, mais uma vez, afasta qualquer prejuízo das partes e a necessidade de nova publicação da decisão 52449965. Quanto à decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.000 do TRF da 1a Região e quanto à suspensão de liminar e de sentença 1.955/DF em trâmite no STJ, mais uma vez não é fato novo nestes autos, que será também abordado na análise da apelação pelo Colegiado, o que ainda não ocorreu diante de artifícios das Apelantes para retardar o julgamento. Quanto à ventilada hipótese de conflito entre decisões nestes autos e nos que tramitam na justiça federal ou nos incidentes perante o STJ, nada a prover. Isso porque, consoante ponderado na manifestação do Ministério Público, “as conclusões da dúvida registrária por ser de ordem administrativa - embora julgado por órgão jurisdicional em sua competência revisional/administrativa-, não prevalecem sobre o processo judicial de cunho contencioso em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes a sustentar a suspensão do prosseguimento do presente feito.”. (ID 31895288). Tal manifestação do MPDFT foi reiterada no ID 37165711. Outrossim, não há qualquer razão para o recebimento da petição ID 53616379 como agravo interno contra a decisão ID 52449965, notadamente porque a negativa de suspensão deste feito até o julgamento da ação 0010220-86.2014.4.01.3400 não é questão nova nestes autos, bem como a suposta prejudicialidade é também objeto de explicitação na apelação. Advirta-se às partes que em caso de nova manobra protelatória para o julgamento do recurso sujeitar-se-ão à sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VII, e art. 81, do CPC. Após publicação do presente despacho, inclua-se o feito em nova pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 17:27:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador